Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Da análise dos autos, observa-se que a contestação foi apresentada de forma conjunta pelas rés LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME e EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, que estão representadas pelo mesmo advogado. Após sentença, quando da interposição de apelação, observou-se que somente a ré LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME consta identificada como apelante. No entanto a ré EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA também foi incluída nas razões recursais. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco dias), esclarecer eventual omissão na identificação das apelantes. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102